Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESIDIÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. BANHO DE SOL DIÁRIO. DANO MORAL INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDENIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública contra o ente distrital, indicando inobservância reiterada do direito ao banho de sol diário dos presos do sistema penitenciário, formulando, dentre outros pedidos, o pagamento de indenização por danos morais individuais homogêneos.

2. No microssistema processual coletivo, à luz do art. 81, III, do CDC, os interesses e direitos individuais homogêneos são entendidos como os decorrentes de origem comum.

3. A via coletiva utilizada pela autora da ação civil pública, ora agravante, revela-se imprópria para se averiguar a existência de dano moral individual nas situações jurídicas pessoais e particularizadas dos presidiários no tocante ao tolhimento do banho de sol diário. Isso porque não se divisa a homogeneidade fática necessária, nos termos do art. 81, III, do CDC, quanto ao suposto direito individual dos substituídos na ação coletiva, afigurando-se que a tutela conjunta não se mostra adequada em detrimento do ajuizamento de ações autônomas pelos presidiários eventualmente lesados.

4. A heterogeneidade evidenciada não se limita à aferição do quantum debeatur em liquidações individuais posteriores à prolação de sentença genérica, como alega a ora agravante, mas impacta, de forma determinante, na essência do próprio direito individual tutelado, obstando a utilização da ação coletiva para formulação de tal pretensão.

5. Recurso conhecido e desprovido.